Tribunal: STJ
Processo: 0501652-16.2019.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925349 - BA(2025/0158728-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA014534
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
AGRAVADO
: CAROLINA ALVES SOUZA SOTO DONCEL
ADVOGADOS
: JONAS FERRAZ MAIA - BA026373
ELAINE SOUZA DANTAS - BA025082
PAULO ROBERTO SILVA E SILVA - BA027875
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO - BA056407
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de rescisão contratual
reparação por danos materiais e
c/c
compensação por danos morais.
2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:36
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ecf8a3a-29ab-4aa8-bc8a-0c5b38350cbc

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925349 - BA (2025/0158728-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA014534
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
AGRAVADO
: CAROLINA ALVES SOUZA SOTO DONCEL
ADVOGADOS
: JONAS FERRAZ MAIA - BA026373
ELAINE SOUZA DANTAS - BA025082
PAULO ROBERTO SILVA E SILVA - BA027875
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO - BA056407
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
REEXAME
SÚMULA 283/STF.
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de rescisão contratual c/c reparação por danos materiais e
compensação por danos morais.
2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do
recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, manejado por MRV ENGENHARIA E
PARTICIPACOES SA, contra decisão decisão unipessoal que conheceu do agravo que
interpusera para não conhecer de seu recurso especial.
de rescisão contratual c/c reparação por danos materiais e
Ação:
compensação por danos morais, ajuizada por CAROLINA ALVES SOUZA SOTO
Documento eletrônico VDA53783392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:15:11
Código de Controle do Documento: 47777a6c-3fba-4517-a6b2-a5babef9ac82

DONCEL em desfavor da agravante e outro, em virtude de promessa de compra e
venda de bem imóvel com alienação fiduciária em garantia firmada entre as partes.
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a
Sentença:
rescisão contratual e determinar a devolução de valores pela agravante.
negou provimento às apelações interpostas pela agravante e
Acórdão:
pela agravada, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO DO FEITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
MÉRITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO
TEMA REPETITIVO 1.095 DO STJ. RESCISÃO POR DESINTERESSE DA PROMITENTE
COMPRADORA. AUSÊNCIA DE CULPA DAS ACIONADAS. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS
VALORES RECEBIDOS PELA CONSTRUTORA POR MEIO DO FINANCIAMENTO. SÚMULA
543 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I - Cuida-se de Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com
Alienação Fiduciária em Garantia c/c Indenizatória, fundada na alegação de
descumprimento do dever de informação por parte das rés e de cobrança indevida de
valores;
II – Descabe a suspensão do feito em razão da afetação do
referente
Tema 1.095/STJ,
aos Recursos Especiais n.o 1891498/SP e n.o 1894504/SP, ante o julgamento do
paradigma pela Corte Superior, em 26/10/2022;
III - A legitimidade para a causa, segundo a Teoria da Asserção, adotada pelo
ordenamento jurídico brasileiro para a verificação das condições da ação, é aferida in
status assertionis, ou seja, à luz das afirmações ou assertivas deduzidas pela parte
autora na exordial, e não conforme a prova dos autos ou análise do mérito;
IV - In casu, a parte autora pretende a rescisão do contrato de compra e venda
firmado com a MRV Engenharia e Participações S. A., o que confere pertinência
subjetiva da referida empresa para ocupar o polo passivo da relação jurídica
processual, sendo certo que a efetiva verificação da existência de vícios ou
descumprimento do pacto somente é aferida no julgamento do mérito. Preliminar de
ilegitimidade passiva rejeitada;
V – Quanto à entrega das chaves, considerando o prazo de 32 (trinta e dois) meses
previsto no contrato, e o acréscimo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta)
dias, tem-se que a data final para cumprimento da obrigação da ré foi o dia
A unidade fora liberada para habitação em
antes do prazo
05/01/2018.
22/05/2017,
final. Conclui-se, portanto, que não houve atraso na entrega do empreendimento pela
construtora;
VI – Não merece guarida o pleito de condenação da construtora ao pagamento dos
valores pagos pela demandante para a confecção do DECORE (Declaração
Comprobatória de Percepção de Rendimentos), uma vez que tal documento era
necessário para viabilizar a obtenção do financiamento imobiliário, obrigação
assumida pela adquirente;
VII - No contrato de financiamento celebrado com a instituição financeira não há
previsão de cobrança do ITIV/ITBI, a ser repassado ao Município. Por conseguinte,
inexiste a ilicitude apontada pela postulante;
Documento eletrônico VDA53783392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:15:11
Código de Controle do Documento: 47777a6c-3fba-4517-a6b2-a5babef9ac82

VIII – Não há irregularidade na cobrança de juros de obra até a data prevista para a
entrega do imóvel ao comprador. Demais, a construtora juntou aos autos documento
no qual a demandante atestou o recebimento da informação referente ao juros
contratuais de fase de obra antes da assinatura do contrato de compra e venda;
IX - Nesse panorama, não há como imputar às acionadas a culpa pela rescisão do
contrato;
X - Na hipótese sub judice, não se aplica a tese fixada no T ema Repetitivo 1.095 do
STJ, porquanto não restou comprovado o inadimplemento da parte autora e sua
constituição em mora, sendo permitida, pois, a resolução do contrato, tal como
dirimido pelo Magistrado singular, mediante a restituição parcial do valor pago, nos
termos da Súmula 543 da Corte Superior;
XI – Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.
(e-STJ Fls. 1160-1163)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal:
especial, considerando: a) a incidência da Súmula 283/STF; b) a incidência da
e c) prejudicado o dissídio jurisprudencial.
Súmula 7/STJ;
opostos pela agravante, foram rejeitados pela
Embargos de declaração:
decisão de e-STJ Fls. 1410-1412.
à e-STJ Fls. 1416-1424, a parte agravante pugna pela
Agravo interno:
modificação do julgado, sustentando a presença de todos os requisitos de
admissibilidade e a inaplicabilidade dos óbices apontados. Insurge-se contra a
incidência da
deduzindo a impugnação aos fundamentos do
Súmula 283/STF,
acórdão da origem ao demonstrar que "(...) o Tribunal de origem, embora
reconhecendo expressamente que a rescisão decorreu de desinteresse da
adquirente e que não há qualquer culpa atribuível à construtora, afastou a incidência
da
e do
sob o argumento de inexistir
Lei no 9.514/1997
Tema 1.095/STJ
inadimplemento e mora, aplicando, em substituição, o Código de Defesa do
Consumidor e a
" (e-STJ fl. 1419). Refere a não incidência da
Súmula 543/STJ
e a possibilidade de exame da divergência jurisprudencial, de sorte que
Súmula 7/STJ
as questões alegadas são meramente de direito, sobretudo quanto aos dispositivos
legais apontados e ao afastamento do CDC, em atenção ao entendimento desta
Corte. Reitera as razões de mérito quanto à aplicação da
e do
Lei n. 9.514/1997
e requer, pois, o provimento do agravo para, analisado o recurso
Tema 1.095/STJ
especial, seja acolhido no mérito.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53783392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:15:11
Código de Controle do Documento: 47777a6c-3fba-4517-a6b2-a5babef9ac82

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão recorrida conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial da agravante, ante: a) a incidência da
b) a incidência da
Súmula 283/STF;
e c) prejudicado o dissídio jurisprudencial.
Súmula 7/STJ;

- Da existência de fundamento não impugnado
Não obstante as razões da agravante, permanece, na hipótese, a
incidência da

Súmula 283/STF.
Nesse passo, a parte agravante não impugnou os fundamentos utilizados
pelo TJ/BA e que ensejaram o afastamento da aplicação da tese repetitiva e o rito
adotado, notadamente a ausência de requisitos cumulativos próprios da lei especial,
nos termos das peculiaridades expressamente delimitadas e grifadas no excerto de e-
STJ Fls. 1394-1395.
É importante ressaltar que a aplicação da
está
Súmula 283/STF
condicionada ao conteúdo tanto do acórdão recorrido quanto da impugnação
apresentada pela parte agravante. Ademais, não é cabível recurso especial quando a
questão discutida no acórdão não foi devidamente confrontada.
Portanto, se a parte agravante não contestou o fundamento adotado pelo
Tribunal, fica impedida de interpor recurso especial, uma vez que não preenche os
requisitos estabelecidos pelo artigo 105, III, "a" da Constituição Federal, o que
resulta na aplicação e manutenção da Súmula 283/STF.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
4a Turma, DJe de
AREsp 2.379.396/SP,
e, AgInt nos EDcl no
3a Turma, DJe de
18/4/2024;
AREsp 2.438.568/SP,
11/4/2024.

- Do reexame de fatos e provas
Ato
contínuo,
o
exame
da
suposta
violação
aos dispositivos alegados pela agravante foi realizado de forma conjunta com a
incidência do óbice da
razão pela qual a decisão agravada não merece
Súmula 7/STJ,
reforma.
Isso porque, alterar as conclusões adotadas pelo Tribunal
quanto
a quo
aos elementos informativos produzidos nos autos, notadamente ante ao rito
adotado e à ausência dos requisitos cumulativos próprios a ensejar a pretensão da
agravante (incidência da
,
Lei n. 9.514/1997)
considerando a análise das
peculiaridades citadas à e-STJ Fls. 1394-1395, demandaria desta Corte,
inevitavelmente, a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos.
Documento eletrônico VDA53783392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:15:11
Código de Controle do Documento: 47777a6c-3fba-4517-a6b2-a5babef9ac82

Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal de origem, consoante consignado pelo excerto citado, de maneira que a
incursão nesta seara implicaria ofensa ao referido óbice sumular.
Outrossim, saliente-se que tal entendimento encontra-se amparado pela
jurisprudência desta Corte, sendo, sobretudo, o juiz o destinatário da
prova. Inarredável, portanto, a incidência da
à espécie.
Súmula 7/STJ

- Da divergência jurisprudencial
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a
também se aplica aos recursos especiais
Súmula 7/STJ
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no
4a Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 1041244/RJ,
22/11/2019;
3a Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/03/2017;
AREsp n. 964.391/SP,
3a Turma, DJe de 21/11/2016.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno nos
embargos de declaração no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53783392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:15:11
Código de Controle do Documento: 47777a6c-3fba-4517-a6b2-a5babef9ac82

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.925.349 / BA
Número Registro: 2025/0158728-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05016521620198050001 5016521620198050001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA014534
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
AGRAVADO
: CAROLINA ALVES SOUZA SOTO DONCEL
ADVOGADOS : JONAS FERRAZ MAIA - BA026373
ELAINE SOUZA DANTAS - BA025082
PAULO ROBERTO SILVA E SILVA - BA027875
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO - BA056407
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA014534
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
Documento eletrônico VDA55073420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:38
Código de Controle do Documento: f41e4847-fb60-4f51-9d43-5e8e098f3ac0

AGRAVADO
: CAROLINA ALVES SOUZA SOTO DONCEL
ADVOGADOS : JONAS FERRAZ MAIA - BA026373
ELAINE SOUZA DANTAS - BA025082
PAULO ROBERTO SILVA E SILVA - BA027875
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO - BA056407
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:38
Código de Controle do Documento: f41e4847-fb60-4f51-9d43-5e8e098f3ac0